Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DE EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. INDEVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Nos termos do artigo 292, inciso IV, do CPC, “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido.”
2. Verificando que o valor atribuído à causa pelo autor não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, o magistrado deve corrigir de ofício e por arbitramento o referido montante, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil.
3. O indeferimento da inicial e consequente extinção da causa sem julgamento de mérito, por ausência de recolhimento de custas complementares transparece extremo rigorismo formal, mormente no caso em que a autora não se descura de cumprir as determinações de emenda e recolhimento complementar das custas iniciais.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença tornada sem efeito.